Tribunal: TJPA
Processo: 0803515-32.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803515-32.2022.8.14.0015

APELANTE: RAIANE BRAGA GOMES, HELIO FERNANDES PEREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO HENRIQUE LIMA DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA, HELIO FERNANDES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS JOÃO HENRIQUE LIMA DA SILVA e HÉLIO FERNANDES PEREIRA. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DA DEFESA DE HÉLIO FERNANDES PEREIRA - ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS E RAIANE BRAGA GOMES - ARTIGO 33 E 35 DA LEI DE DROGAS. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AMBOS APELANTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NOS DELITOS. DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. RECURSOS DO MP E DE HÉLIO FERNANDES PEREIRA, CONHECIDOS E IMPROVIDOS E RECURSO DE RAIANE BRAGA GOMES, CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

1.

Recurso do MP. Restando evidenciada a fragilidade do conjunto probatório mais especificamente no que diz respeito a autoria delitiva, constatou-se que esta restou duvidosa. Forçoso assim o reconhecimento do princípio in dúbio pro reo, mantendo-se a sentença vergastada em seus termos;

2.

Recurso da Defesa de HÉLIO FERNANDES PEREIRA

e

RAIANE BRAGA GOMES. Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento dos recorrentes no crime, ocorrendo a apreensão da substância entorpecente, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória para ambos os apelantes no que diz respeito ao crime de tráfico, além de haver provas contundentes nos autos de
associação criminosa com intenção de comercializar o entorpecent
e com relação a apelante Raiane;

3.

Pedido da apelante Raiane de concessão de prisão domiciliar. Possibilidade, em razão de ser mãe de três filhos menores de 12 anos, devendo cumprir a pena na mesma situação em que se encontra, ou seja, em prisão domiciliar, com uso de monitoramento eletrônico se possível. Medida que se impõe;

4.

Recursos do MP e de Hélio Fernandes Pereira, conhecidos e improvidos e recurso de Raiane Braga Gomes, conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público para manter a sentença absolutória de primeiro grau exarada em favor dos apelados, com fulcro no artigo 386, VII do Código de processo Penal, em conhecer e negar provimento ao recurso de HÉLIO FERNANDES PEREIRA

para manter a sentença condenatória imposta ao acusado e em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso de

RAIANE BRAGA GOMES, apenas para o cumprimento da pena imposta, em prisão domiciliar, com uso de monitoramento eletrônico, se possível. mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações penais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

E PELAS DEFESAS DE HELIO FERNANDES PEREIRA

E

RAIANE BRAGA GOMES,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal, que absolveu os denunciados JOÃO HENRIQUE LIMA DA SILVA da acusação do delito previsto no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, e HÉLIO FERNANDES PEREIRA no delito previsto no art. 35 da Lei de drogas, bem como condenou o denunciado HÉLIO FERNANDES PEREIRA na sanção punitiva do art. 33, da Lei de drogas, sendo condenado à pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias multa, e a denunciada RAIANE BRAGA GOMES na sanção punitiva do art. 33 e 35 da Lei de drogas, sendo condenada à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de 1.399 (um mil, trezentos e noventa e nove) dias multa, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O Órgão Acusador pleiteia a condenação dos apelados JOÃO HENRIQUE LIMA DA SILVA e HÉLIO FERNANDES PEREIRA, pelos delitos previstos no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06. Por sua vez a Defesa do apelante HÉLIO FERNANDES PEREIRA, requereu, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da apreensão de drogas, e no mérito a absolvição do apelante, da sanção punitiva do art. 33, da Lei de drogas, por insuficiência probatória. A Defesa da apelante RAIANE BRAGA GOMES, requereu, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade de qualquer prova, e no mérito a absolvição da apelante, sanção da punitiva dos arts. 33 e 35, ambos da Lei de drogas, por insuficiência de provas e ainda subsidiariamente pela concessão da prisão domiciliar.

Em contrarrazões, os apelados defendem o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação do MP e improvimento das apelações da defesa.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

DOS FATOS

Constam dos autos
que “
a presente denúncia decorre do trabalho policial resultando de outro inquérito policial, nº 00171/2020.100328-2 (cópia anexa), que resultou na prisão e indiciamento de GLEYDSON SILVA NASCIMENTO, ROBERTO DA GAMA DUARTE, ZELIANE TRINDADE DA SILVA e ALAN GEORGIO MATOS ANDRADE, vulgo “ALAN GORDO”, pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e comércio ilegal de arma de fogo, foi dado prosseguimento às investigações, tendo-se em vista a existência de informações acerca de outros envolvidos no esquema criminoso então revelado, os quais continuam promovendo, de forma associada, o comércio de entorpecentes em Castanhal e região. Destaque-se que um dos celulares apreendidos nos autos do inquérito policial nº 00171/2020.100328-2 pertencia a ALAN GORDO, apontou como chefe da associação. A análise do conteúdo armazenado no aparelho, autorizada judicialmente e formalizada no RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS EM APARELHO CELULAR Nº. 005/2020 (anexo), logrou encontrar mensagens trocadas entre ALAN e sua companheira, RAIANE BRAGA GOMES, vulgo “ANINHA”, em que tratam da contabilidade do tráfico de drogas, constando inclusive fotos de cartões de contas bancárias usadas para movimentar o dinheiro ilícito, uma delas em nome de JONILDO FERNANDES SILVA. A polícia civil passou a fazer levantamento para identificar os integrantes desse grupo, bem como foi realizado o monitoramento da denunciada RAIANE BRAGA GOMES, vulgo “ANINHA”. Restou identificado o carro usado por RAIANE qual seja: um FIAT/IDEA de placa HHJ-0194, cor preta, tendo este por diversas vezes levado ANINHA até o município de São Francisco do Pará, onde ela tinha como destino o endereço localizado na rua Ricardo Rodrigues. Ao ser verificado a quem pertencia o referido imóvel, foi identificado o DENUNCIADO MARCELO ARAÚJO MACHADO, o qual já responde por diversos crimes em Castanhal e em outras comarcas do interior. Após ter identificado MARCELO, a equipe policial passou a fazer um monitoramento mais intenso da dupla, sendo que através desse monitoramento foi identificado o carro de MARCELO, o qual estava sendo reformado na oficina do Pipirão, na Travessa Holanda, s/nº, bairro Novo Estrela, Castanhal. Apurou-se que depois que o carro saiu da oficina, RAIANE e MARCELO passaram a usá-lo em Castanhal, Terra Alta e São Francisco do Pará. Durante o trabalho de levantamento a equipe de campo flagrou, no dia 22/02/2021, uma reunião na referida oficina do “PIPIRÃO”, convocada por ANINHA, chefe do esquema, na qual estavam presentes os integrantes que trabalhavam diretamente na produção e distribuição da droga, que foram identificados: RAIANE BRAGA GOMES (Coordenadora), MARCELO ARAÚJO MACHADO (Coordenador), LUIZ RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA (Entregador), JOÃO HENRIQUE LIMA DA SILVA (Químico), FRANK RAFAEL DIAS DA SILVA, ANDRÉ, VULGO “GURÍ” e RUAN. Durante a reunião foi possível registrar que os funcionários da oficina permaneceram aguardando do lado de fora. Ficou evidenciado que ANINHA estava dentro do carro, mas ela só desceu dentro da oficina. A equipe policial ficou de campana até o fim da reunião, conseguindo identificar alguns dos envolvidos no local. Veja-se: O DENUNCIADO Luiz Rafael foi identificado como responsável pelo trabalho de distribuição da droga no município de Castanhal, bem como em outros municípios da região, que era feito na motocicleta Honda/CG 160 TITAN, DE COR PRETA, PLACA QDR-9237. No decorrer das investigações a polícia registrou no dia 05/03/2021 uma entrega realizada por LUIZ RAFAEL na Rua Paes de Carvalho, entre Av. Maximino Porpino da Silva e Trav. Benjamin Constant, em frente à loja Eletromóveis Magazine para uma mulher, identificada como DANIELA CABRAL DA SILVA. Daniela foi presa em flagrante delito quando chegava no município de Terra Alta na posse de duas pedras de Oxi, onde foi lavrado procedimento n.º 00097/2021.100020-6. Em seu depoimento, DANIELA declinou que veio à cidade de Castanhal para buscar a droga a qual iria fracionar e vender no município de Terra Alta, mais precisamente na comunidade de Mocajubinha, onde residia. A associação para o tráfico liderado pela por ANINHA não se limitou a distribuir drogas no município de Castanhal, expandindo seu mercado para os municípios vizinhos. No dia 31/03/2021, foi efetuada a prisão em flagrante de LUIZ RAFAEL, por tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes (IPL 00171/2021.100262-3), logo após vender uma pedra de OXI e 5 sacolas contendo pasta de cocaína a JOSÉ ALDAILSON OEIRAS CAMPOS, também autuado. Na mesma oportunidade foi presa MARIA FABIANA LOPO DA SILVA, responsável pelo imóvel em que a droga era preparada, onde foi encontrada mais pasta de cocaína e insumos usados para o seu preparo. Depois das prisões e colhidos os autos de qualificação restou evidenciada articulação do tráfico. Veja-se: Depois de efetuadas as prisões em flagrante descritas acima, descobriu-se que FRANK RAFAEL DIAS DA SILVA também estava envolvido nos crimes investigados, razão pela qual também passou a ser alvo de monitoramento, o que, por sua vez, acabou levando à identificação do novo entregador da droga produzida pelo grupo, qual seja, JONILDO FERNANDES DA SILVA, vulgo “LORO”. O denunciado FRANK RAFAEL foi flagrado no dia 22/04/2021, às 11:08, na Rua Dr. Laureno Francisco Alves de Melo, esquina com a Tv. Adelino Leonardo Ferreira, bairro do Jaderlândia, quando entregava entorpecentes a LORO, conforme RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO anexo. A equipe policial passou a acompanhar os deslocamentos de JONILDO FERNANDES DA SILVA, vulgo “LORO”, até que, na tarde do dia 06/05/2021, este seguiu de moto até o Residencial Girassol, um conjunto de apartamentos da Caixa que estava ocupado por invasores, localizado na Rua do Contorno, Conjunto Rouxinol, bairro Jaderlândia, Castanhal, onde permaneceu até por volta das 17:30, quando seguiu na direção do bairro Fonte Boa, parando em algumas casas nas invasões Ana Júlia e Jagatá, sempre muito rapidamente. Não obstante, a equipe seguiu no encalço de JONILDO, até conseguir abordá-lo na Rua 7, bairro Fonte Boa, ocasião em que portava 65g de OXI e um celular tipo “lanterninha”, conforme boletim de ocorrência nº 00171/2021.101077-6, auto de apreensão e laudo pericial anexos. A equipe seguiu para um dos endereços onde JONILDO havia parado, qual seja: a última casa do lado direito da penúltima rua da Invasão Ana Júlia, em frente ao campo de futebol. Com a chegada dos policiais, o morador fugiu correndo pelos fundos, deixando na casa uma criança, identificada como SEBASTIAN, de 9 anos de idade, que confirmou que seu pai, HÉLIO FERNANDES PEREIRA, havia saído correndo ao perceber o carro se aproximando. Procedida a revista na casa foi encontrada uma porção de pasta à base de cocaína pesando aproximadamente 112g e um celular. Registre-se que mesmo algemado para trás, LORO conseguiu abrir a porta do carro e fugir quando os policiais correram atrás de HÉLIO para tentar capturá-lo. Ainda foram realizadas buscas nas redondezas, porém, como já era noite e havia área de mata próximo ao local, não foi possível recapturá-lo. A equipe seguiu para a casa de LORO, onde encontrou sua identidade, identificando-o como JONILDO FERNANDES DA SILVA, titular de uma das contas bancárias usadas pelo grupo nas transações de compra e venda de entorpecentes, conforme mencionado anteriormente. Além do vasto trabalho investigativo, foram realizados levantamentos destinados a identificar o químico responsável pelo preparo da droga distribuída pelos DENUNCIADOS, referido em depoimentos apenas como “JOÃO”. Conforme demonstrado no RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO, esta pessoa foi identificada como JOÃO HENRIQUE LIMA DA SILVA, responsável por transformar a pedra de OXI em pasta à base de cocaína. Ademais, além de terem sido acompanhados diversos encontros entre ANINHA e MARCELO ARAÚJO MACHADO, vulgo “MARCELO DO FRANGO”, tanto em Castanhal quando em São Francisco do Pará, apurou-se que este teria sido designado por ALAN GORDO para auxiliar a companheira nos negócios ilícitos do casal, constando inclusive que MARCELO é integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”. Seguindo-se na apuração, na primeira fase da operação “Erva da Ninha” (13/09/2021 a 28/09/2021) foram interceptadas pelo menos duas conversas em que os alvos ANINHA (91998337192) e MARCELO (91981024665) trataram de negócios escusos, compra e venda de entorpecentes, com os interlocutores MATEUS (91980910275) e LORO (91987058764), nos termos do AUTO CIRCUNSTANCIADO Nº 1 (anexo). As conversas interceptadas nesta segunda etapa da operação confirmaram o envolvimento dos denunciados MARCELO ARAÚJO MACHADO, vulgo “MARCELO DO FRANGO”, ANDRÉ LOPES DA SILVA, vulgo “GURI”, e RAIANE BRAGA GOMES, vulgo “ANINHA”, no delito de tráfico ilícito de entorpecentes, assim como a associação entre estes, conforme AUTO CIRCUNSTANCIADO Nº 2 (anexo). Outrossim, os denunciados AMAURI FELIPE MARTINS, vulgo “PEZÃO” e “NEGÃO”, MARCOS PAULO DE SOUSA MARTINS e MAX SUEL FONSECA foram identificados como interlocutores dos outros denunciados, em conversas cujo teor indica a participação destes no tráfico ilícito de entorpecentes. A partir de conversas interceptadas na manhã do dia 04 de novembro de 2021, em que MARCELO afirmava estar flagrado e combinava com ANDRÉ a entrega da droga, foi realizada abordagem pela equipe, a qual, apesar de não ter resultado na apreensão da droga, possibilitou a confirmação do fato, na medida em que MARCELO e AMAURI foram abordados no local indicado nas conversas, logo após a entrega dos entorpecentes a ANDRÉ, conforme RELATÓRIO DE MISSÃO anexo. O denunciado HÉLIO FERNANDES PEREIRA foi preso em flagrante por tráfico ilícito de entorpecentes, no dia 07/04/2022, quando policiais militares o encontraram no bairro São José, Castanhal, portando 10 porções de OXI (cocaína), 7 porções de maconha e um pino de cocaína em pó, conforme inquérito policial 00171/2022.100296-0 (cópia anexa). No dia 24/04/2022, por volta das 22:30, o denunciado MARCELO ARAÚJO MACHADO, um elemento identificado apenas como “NEGUINHO” e JULIETE RODRIGUES DA SILVA foram abordados por policiais militares no Município de Mãe do Rio, quando trafegavam no TOYOTA/COROLLA, PLACA JVJ-1A99, ocasião em que aqueles dois conseguiram fugir, deixando para trás JULIETE e o carro, no interior do qual foi encontrado um revólver calibre 38, além de uma declaração de residência firmada por MARCELO, em que consta que a proprietária do imóvel é a denunciada RAIANE BRAGA GOMES, vulgo “ANINHA”, conforme o RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº 2, os policiais responsáveis pela abordagem informaram que MARCELO é suspeito de estar fornecendo drogas para traficantes de Mãe do Rio, sendo que no dia da abordagem receberam denúncia de que o mesmo estaria na casa da traficante conhecida como “LOURA”.". Nos autos do processo 0804245-77.2021.8.14.0015 foi decretada a prisão preventiva dos denunciados (ID 64012730)
.

Após houve, Decisão determinando o desmembramento dos autos para os codenunciados Frank Rafael Dias da Silva, Jonildo Fernandes da Silva, Amauri Felipe Martins, André Lopes da Silva, Marcelo Araújo Machado e Marcos Paulo de Sousa, tendo o
Ministério Público denunciado HÉLIO FERNANDES PEREIRA, JOÃO HENRIQUE LIMA DA SILVA e RAIANE BRAGA GOMES pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previsto no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DAS RAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Como se infere, o órgão acusador pugna pela reforma da decisão de primeiro grau para condenar o apelado JOÃO HENRIQUE LIMA DA SILVA pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11343/06, e o apelado HÉLIO FERNANDES PEREIRA pelo crime de associação ao tráfico, previsto nos art. 35 da Lei 11343/06, tendo em vista a existência de provas suficientes de autoria e materialidade dos crimes.

Não merece razão o apelante.

Conforme elucidado pelo juízo singular, com relação ao apelado João Henrique, “
p
elos depoimentos prestados em Juízo e diante do quadro fático probatório constante dos autos, observa-se que não restou suficientemente comprovado nos autos que o acusado concorreu para a infração penal, tendo sido os indícios do fato satisfatórios para o Ministério Público instaurar a Ação penal contra o acusado, pois os fatos poderiam melhor se esclarecer em Juízo, o que efetivamente não ocorreu, tendo em vista que não existem elementos de prova suficientes para fundamentar um julgamento de condenação”
.

Constata-se dos autos que João Henrique é apontado como o químico do grupo criminoso, contudo, as provas produzidas em juízo não atestaram tal fato. O acusado, em interrogatório, negou a autoria do crime, não sendo ele encontrado na posse de substância entorpecente ou de petrechos comumente utilizados no preparo da droga, assim como as interceptações telefônicas não captaram conversas que demonstrassem seu envolvimento com o tráfico de drogas nem com associação ao tráfico.

Com relação ao apelado Hélio Fernandes, conforme discorrido pelo juízo de piso, “
restaram comprovadas a autoria e a materialidade do fato/ delituoso de ter em depósito drogas que caracteriza o crime do art. 33 da Lei 11.343/06, ao passo que não restou suficientemente provado o animus associativo para a prática do crime do art. 35, da mesma lei”.

No tocante a ocorrência, do crime de associação ao tráfico, verifica-se que os elementos de prova constantes nos autos, sob o contraditório judicial não foram suficientes para determinar que o recorrido se associou de forma estável e duradoura com outras pessoas para a prática do crime, não havendo, dessa forma, demonstração do animus associativo, sendo que o referido concurso de agentes não é apto para a configurar a prática do crime em questão.

Portanto, as provas carreadas nos autos são frágeis e inconclusivas sobre o envolvimento dos denunciados João Henrique Lima da Silva prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e Hélio Fernandes na prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, não sendo suficientes para embasar um decreto condenatório, operando em seu favor a presunção de inocência assim como o princípio in dubio pro reo

Vale salientar, nesse caso, com relação ao princípio constitucional da presunção de inocência, que é dever da parte que acusa, no caso o dominus litis, de comprovar o fato delituoso e a inversão do estado de inocência do réu, para que se declare a sua culpa.

Outrossim, o art. 155 do CPP, assevera, por oportuno, que, o juiz firmará seu entendimento através da livre apreciação das provas constantes nos autos, igualmente consideradas, e, havendo dúvidas quanto à efetiva comprovação da autoria do crime imputado aos apelados, a consequência é a sua absolvição, pois uma condenação exige prova robusta, o que não foi evidenciado no presente caso, devendo ser mantida a sentença absolutória exarada em favor dos apelados, em todos os seus termos.

DAS RAZÕES DA DEFESA DE HÉLIO FERNANDES PEREIRA

DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE NA INVASÃO DE DOMICÍLIO

No caso em comento, pleiteia a defesa pela nulidade da sentença penal condenatória, sob argumento de violação do domicílio do apelante, todavia, não merece guarida a referida preliminar, pois constata-se dos autos, que, antes de ocorrer a invasão domiciliar, a entrada dos policiais no imóvel onde se encontrava o apelante se deu em situação de flagrância, após várias diligências realizadas anteriormente a prisão do ora apelante, sendo que somente após o cumprimentos das empreitadas policiais que sua prisão foi efetuada.

Outrossim, é certo que a inviolabilidade da propriedade privada é além de cláusula pétrea, um direito individual fundamental previsto na Constituição Cidadã. Via de regra, só será permitido adentrar na residência de outrem mediante autorização judicial. Todavia, essa inviolabilidade não é absoluta, podendo ser afastada em decorrência de determinadas circunstâncias definidas em lei, sendo elas: autorização do proprietário; flagrante delito; desastre; prestação de socorro, tudo em conformidade com o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a qual determina;

“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

Dessa forma, pela análise dos autos, constata-se que estava o réu em estado de flagrância, quando após diligências efetuadas pelos policiais, ocorreu sua prisão, não havendo assim qualquer ilegalidade de provas nos autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade por invasão de domicílio.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, sendo a materialidade, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (Id. 15992266), Laudo Toxicológico Provisório nº 2015.02.001778-QUI (Id. 15992269) e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2015.02.001838-QUI (Id. 15992274). Os laudos atestaram 14,170g (catorze gramas e cento e setenta miligramas) de erva e 5,704g (cinco gramas e setecentos e quatro miligramas) de substância pastosa na cor branca, com resultado positivo para os entorpecentes conhecidos popularmente como “MACONHA” e “COCAÍNA”, respectivamente.

A autoria delitiva por sua vez, restou comprovada por tudo que foi colhido durante a fase judicial, sobretudo pela oitiva das testemunhas
.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

O apelante, em juízo, exerceu seu direito ao silêncio.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição dos crimes em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DAS RAZÕES DA DEFESA DE RAIANE BRAGA GOMES

DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE NA INVASÃO DE DOMICÍLIO

No caso em comento, pleiteia a defesa pela nulidade da sentença penal condenatória, sob argumento de violação do domicílio da apelante, todavia, não merece guarida a referida preliminar, pois constata-se dos autos, que, antes de ocorrer a invasão domiciliar, a entrada dos policiais no imóvel onde se encontrava a apelante se deu em situação de flagrância, após várias diligências realizadas anteriormente a prisão da ora apelante, sendo que somente após o cumprimentos das empreitadas policiais que sua prisão foi efetuada.

Outrossim, é certo que a inviolabilidade da propriedade privada é além de cláusula pétrea, um direito individual fundamental previsto na Constituição Cidadã. Via de regra, só será permitido adentrar na residência de outrem mediante autorização judicial. Todavia, essa inviolabilidade não é absoluta, podendo ser afastada em decorrência de determinadas circunstâncias definidas em lei, sendo elas: autorização do proprietário; flagrante delito; desastre; prestação de socorro, tudo em conformidade com o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a qual determina;

“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

Dessa forma, pela análise dos autos, constata-se que estava a ré em estado de flagrância, quando após diligências efetuadas pelos policiais, ocorreu sua prisão, não havendo assim qualquer ilegalidade de provas nos autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade por invasão de domicílio.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, sendo a materialidade, pelo
t
ermo de exibição e apreensão de objeto encontrados em poder de JONILDO FERNANDES DA SILVA, vulgo “LORO”, e HÉLIO FERNANDES PEREIRA (ID 64009626), pelo
Laudo Toxicológico Provisório nº 2015.02.001778-QUI (Id. 15992269) e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2015.02.001838-QUI (Id. 15992274). Os laudos atestaram 14,170g (catorze gramas e cento e setenta miligramas) de erva e 5,704g (cinco gramas e setecentos e quatro miligramas) de substância pastosa na cor branca, com resultado positivo para os entorpecentes conhecidos popularmente como “MACONHA” e “COCAÍNA”,
pelo laudo de perícia de análise de droga de abuso – definitivo (ID 64009626), pelo auto circunstanciado nº 01 (ID 64012724), pelo auto circunstanciado nº 02 (ID 64012726), pelo relatório de missão (ID 64012727), e pelo relatório de cumprimento de mandados de busca e apreensão (ID 64014491), corroborados pelos depoimentos prestados em juízo que evidenciam o envolvimento da denunciada com o tráfico de drogas.

Já a autoria
delitiva por sua vez, restou comprovada
pelos depoimentos prestados em Juízo e diante do quadro fático probatório constante dos autos, sendo inclusive, conclusiva a constatação de que Raiane Braga Gomes se associou com Marcelo Araújo Machado com intenção de comercializar o entorpecente, mas não um caso isolado, a comercialização era rotineira e as investigações policiais, depoimentos prestados em juízo pelos policiais e conversas interceptadas demonstraram isto. Assim referida associação era estável, vendendo de forma não eventual a droga. Portanto o animus associativo é claro, estável e duradouro com a finalidade de cometer o crime referenciado no art. 33 da referida leio, observando-se, dessa forma, que restou comprovado nos autos que a acusada concorreu para as infrações penais.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

A apelante, em juízo, negou
a prática dos crimes
, porém seus argumentos não se comprovaram no processo.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, capitulados no art. 33 e 35 da lei 11343/06, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR

Requer a defesa da apelante a concessão do direito de cumprir a pena em prisão domiciliar em virtude de a acusada possuir 03 filhos, todos menores de idade.

Referido pleito merece guarida, tendo vista que
a vasta jurisprudência do STJ é no sentido de que existem situações excepcionais que permitem a concessão de prisão domiciliar a mãe de menor de 12 anos, ainda que ela esteja cumprindo pena em regime fechado, sendo o crime em questão não revelador de violência ou grave ameaça e
não sendo o crime praticado contra crianças nem contra seus descendentes
pode-se atenuar a sua situação prisional,

considerando que a necessidade dos cuidados maternos em relação à criança é presumida
, devendo ser concedido, portanto, referido benefício, com o cumprimento da pena em prisão domiciliar, com uso de monitoramento eletrônico, se possível. Precedente. STJ - HABEAS CORPUS Nº 872694 - SP (2023/0430281-5). Data, 28 de novembro de 2023. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Ante o exposto, conheço das apelações e nego provimento aos recursos do Ministério Público e do acusado Helio Fernandes, concedendo parcial provimento ao recurso de Raiane Braga Gomes, apenas para o cumprimento da pena em prisão domiciliar, com uso de monitoramento eletrônico, se possível, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, comunicando-se ao juízo da execução.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/02/2024